Tribunal: TJSP
Processo: 1038274-94.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO – DISCUSSÃO EM TORNO DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE DA FRATURA SOFRIDA EM MEMBRO INFERIOR APÓS ACIDENTE - COBERTURA NÃO CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA